Tribunal: TJBA
Processo: 8002681-30.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002681-30.2019.8.05.0063 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA Advogado(s): EDVALDO BARBOSA BRITO APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s):MILENA GILA FONTES ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. COMPETÊNCIA RELATIVA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. OPÇÃO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Conceição do Coité/BA, que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada em face da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob fundamento de incompetência absoluta da Vara Cível e reconhecimento da competência exclusiva dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar causas enquadradas na Lei nº 9.099/95. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento em incompetência absoluta da Justiça Comum para julgar demanda de menor complexidade, prevista na Lei nº 9.099/95, quando a parte autora opta voluntariamente por ajuizá-la fora do sistema dos Juizados Especiais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei nº 9.099/95, em seu art. 3º, § 3º, estabelece que o uso do procedimento dos Juizados Especiais é faculdade da parte autora, não havendo obrigatoriedade de ajuizamento da demanda nesse sistema mesmo quando a causa se enquadra nos limites da lei. 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a competência dos Juizados Especiais Cíveis é relativa, não podendo ser declarada de ofício, conforme o disposto na Súmula 33 do STJ. 5. O Enunciado nº 1 do FONAJE reforça o caráter facultativo do ajuizamento da demanda no Juizado Especial, atribuindo ao autor o direito de optar pelo rito comum da Justiça Estadual. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 3º, § 3º; CPC/2015, arts. 64 e 937. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS nº 61.604/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.12.2019, DJe 03.02.2020; STJ, AgInt no REsp nº 1.837.659/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 17.02.2020, DJe 20.02.2020; Súmula nº 33/STJ; Enunciado nº 1/FONAJE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Apelação Cível nº 8002681-30.2019.8.05.0063 em que figuram como apelante MARIA CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA. Acordam os(as) Senhores(as) Magistrados(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-237